Tribunal: TJES
Processo: 0001014-33.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001014-33.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEXTIL BRASILEIRA DA MODA LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO
ANTES DA CITAÇÃO
- CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS -
ARTIGO 90 DO CPC - INAPLICABILIDADE AO CASO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1)
In casu,
observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pela apelante;

2) Em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90,
caput
, do CPC que: “
P
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”;

3) Conforme entendimento do STJ e deste TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC;

4) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEXTIL BRASILEIRA DA MODA LTDA -
EPP

em face de sentença de fl. 341, integrada pela decisão de fl. 352, proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que no bojo da ação de recuperação judicial, homologou o pedido de desistência formulado pela autora ora apelante e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais de fls. 355/367, a apelante, requer, preliminarmente, a concessão de assistência judiciária gratuita em grau recursal.

No mérito, aduz em suma:
(I)
a impossibilidade de condenação da apelante nas custas processuais totais, eis que são incompatíveis e desproporcionais com os atos praticados no processo;
(II)
que
“não soa razoável a condenação da apelante em custas processuais no valor integral (R$ 14.033,60), tendo em vista a desistência logo no início do processo, e o mínimo de diligência realizada nos autos ate a sua extinção, levando-se em conta o momento de pandemia vivido no país e seus desdobramentos que se arrastam ate os dias de hoje”;
(III)
“nos casos em
q
ue h
á
pedido de desistência, sem consumação da re
l
a
ç
ão processual,
não
se faz devida a condenação em custas”.

Requer, pois,
“seja excluída a condenação da apelante nas custas processuais. Alternativamente, caso o entendimento de Vossas Excelências, seja diverso do aqui perseguido, o que não se espera, requer o arbitramento das custas processuais num valor co
m
pat
í
vel e razoável co
m
os atos
p
raticados no processo.”

Inicialmente, saliento que a sistemática da gratuidade da justiça foi pontualmente alterada pelo Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual trago à baila a inteligência dos arts. 98 e 99, vide:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Na decisão de ID nº 6839381, constou expressamente que:

“(...) No caso de pessoas jurídicas e de entes abstratos com personalidade jurídica, distintamente da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência prevista no §3º, do supracitado artigo, há necessidade de que o estado de miserabilidade jurídica seja cabalmente comprovado, consoante teor do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Anoto que, mesmo nas hipóteses de empresas submetidas ao regime falimentar ou de liquidação extrajudicial, a presunção milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Na espécie, foi consignado que, a despeito de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial, o recorrente é empresa de grande porte que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, situação de hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária.
4. Neste contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO, COM BASE NA LEI Nº 6.024⁄74 – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1
– Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em liquidação extrajudicial, diante da não comprovação da hipossuficiência econômica bastante à concessão da benesse. Precedentes do STJ.
[...] (
TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 6149000702, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016
).

Nesta hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente faz jus à assistência judiciária gratuita, na medida em que não trouxe documentação hodierna acerca de sua situação financeira, mas apenas documentos contábeis do exercício de 2022.

Não obstante a situação cadastral da empresa junto à Receita Federal seja baixada, as peculiaridades fáticas do presente caso demonstram a possibilidade de custeio das taxas judiciárias pela recorrente, na medida em que essa possui um capital social subscrito e integralizado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, portanto, ostenta condições de custear as despesas processuais.

É assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que se não houver informação atualizada sobre a situação financeira da empresa que pleiteia o benefício, bem como se o capital social for superior ao prejuízo demonstrado, o indeferimento da benesse da gratuidade de justiça é medida que se impõe,
vide
os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. (I) AGRAVO RETIDO. PESSOA JURÍDICA. DÉBITOS FINANCEIROS REPRESENTANDO 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO. (II) MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar. Do Agravo Retido. A pessoa jurídica Recorrida, a despeito de sustentar tratar-se de pequena empresa, possui o capital social de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), enquanto que os débitos financeiros apresentados aos autos totalizam, arredondando, o valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), ex vi da documentação de fls. 80/167, não se afigurando, portanto, documentação apta a demonstrar a real situação econômica, sobretudo porque inexistem documentos contábeis aptos a evidenciar a saúde financeira da empresa e, via de consequência, corroborar a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Recurso conhecido e provido, para fins de revogar a concessão da gratuidade da justiça de origem. II. Mérito. Revogada a gratuidade da justiça, forçoso concluir que também não há de prevalecer a suspensão da exigibilidade da condenação da Recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais, impondo-se à reforma da Sentença, neste particular. III. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação, 030120076689, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de hipossuficiência de recursos. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF. 2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Outrossim, há que se destacar, em relação ao pedido de gratuidade, que eventual deferimento possui efeitos
ex nunc.
Em outras palavras, não retroage para alcançar os atos anteriormente praticados, tampouco possui o condão de modificar a decisão de primeiro grau que havia indeferido o benefício
1
e a condenado em custas.

Ainda, como bem salientou o magistrado de singela instância
“
o art. 90 do CPC preleciona que, proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas serão pagas pela parte que desistiu. Ademais, não há previsão, na lei nº 9.974/2013, de isenção, ou redução, do pagamento das custas processuais em casos de desistência da ação em fase inicial, não podendo esta Magistrada isentar o autor, sem lei que o permita (...).”

In casu,
observam-se elementos suficientes à manutenção do indeferimento

do benefício da assistência judiciária gratuita pela apelante.

Especificamente em relação aos casos de desistência, preleciona o art. 90,
caput
, do CPC que: “
P
roferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

Todavia, refluindo sobre o caso, conforme entendimento do STJ e deste TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que a desistência da ação foi motivada antes da citação da parte contrária, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC. Neste sentido, tem-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).
2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015
. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial. (
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023
);

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGO 90 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor do disposto no artigo 290 do CPC, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
2. Conforme entendimento do STJ e do TJES, é incabível a condenação ao pagamento de custas processuais, nas hipóteses em que, indeferida a gratuidade de justiça, a desistência da ação antecedeu a citação e foi motivada justamente pela impossibilidade de o Autor arcar com o pagamento das custas processuais, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 90 do CPC
. 3. Recurso provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5003619-69.2021.8.08.0048
, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Jun/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC.
2.
Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial
.
3.
Recurso conhecido e provido. (
TJES, Classe: Apelação,
5006148-36.2021.8.08.0024
, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA

CÂMARA CÍVEL, Data:
10/Apr/2023).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, excluir a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

1
(...) DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SOMENTE EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROATIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. O STJ entende que, embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade 6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)